Tribunal: TJES
Processo: 0016850-68.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016850-68.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (6)

APELADO: JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Incompetência da Justiça Comum reconhecida. Nulidade absoluta dos atos decisórios. Questões relativas à prescrição, coisa julgada e inépcia da denúncia. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Nero Walker da Silva Soares contra acórdão que, por unanimidade, acolheu preliminar de nulidade absoluta por incompetência da Justiça Comum, declarando a nulidade dos atos decisórios proferidos nos autos da ação penal e determinando a remessa dos autos à Justiça Militar Estadual, com fundamento na Lei nº 13.491/2017, que alterou o conceito de crime militar previsto no art. 9º do Código Penal Militar.

II. Questão em discussão
2. Os embargos sustentam a existência de omissão no acórdão quanto às seguintes teses:
i) ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal relativamente aos crimes previstos nos arts. 265 e 286 do Código Penal;
ii) reconhecimento de coisa julgada material em relação à absolvição do embargante pelo crime do art. 288 do Código Penal;
iii) inépcia da denúncia quanto ao art. 288 do Código Penal, por ausência de justa causa e de indícios mínimos de autoria e materialidade.

III. Razões de decidir
3. Não há falar em prescrição com base na pena concretamente fixada, pois todos os atos foram declarados nulos, inexistindo condenação válida. Nessa hipótese, o prazo prescricional deve ser calculado com base na pena máxima em abstrato, não configurada a prescrição até a presente data.
4. A alegação de coisa julgada material não prospera, pois a nulidade absoluta reconhecida desconstitui todos os atos praticados pela Justiça Comum, inclusive a sentença absolutória, devendo a instrução ser reaberta perante a Justiça Militar.
5. Quanto à alegada inépcia da denúncia, igualmente não há que se falar em apreciação da tese, uma vez que a nulidade absoluta anula integralmente o feito, inexistindo sentença ou pedido recursal a ser analisado por esta Corte.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Nero Walker da Silva Soares, contra o acórdão que, por unanimidade, acolheu preliminar de nulidade absoluta por incompetência da Justiça Comum, declarando a nulidade dos atos decisórios proferidos nos autos da presente ação penal, determinando, por conseguinte, a remessa do feito à Justiça Militar Estadual, com fulcro na Lei n.º 13.491/2017, que alterou o conceito de crime militar previsto no artigo 9º do Código Penal Militar.

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão relevante, ao deixar de se manifestar sobre três teses suscitadas durante a sustentação oral realizada na sessão de julgamento da apelação: (i) a prescrição da pretensão punitiva estatal relativamente aos crimes previstos nos artigos 265 e 286 do Código Penal; (ii) a existência de coisa julgada material quanto à absolvição do embargante em relação ao artigo 288 do Código Penal; e (iii) a inépcia da denúncia em relação a esse mesmo dispositivo, por ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de indícios mínimos de materialidade e autoria.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016850-68.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO, AURELIO ROBSON FONSECA DA SILVA, MARCO AURELIO GONCALVES BATISTA, WALTER MATIAS LOPES, JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, NERO WALKER DA SILVA SOARES

APELADO: JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA, CARLOS ALBERTO FORESTI, NERO WALKER DA SILVA SOARES
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228
Advogados do(a) APELANTE: FABIO MARCOS - ES19896, GABRIELA PINHEIRO BORGES RODRIGUES FIRMIANO - ES27328-A, GERALDO VIEIRA SIMOES FILHO - ES2253, JUNO DE OLIVEIRA AVILA - ES2317-A
Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228, LUIZ PAULO NASCIMENTO DA SILVA - ES33207, NERO WALKER DA SILVA SOARES - SP515960
Advogado do(a) APELADO: MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA - ES34225-A
Advogado do(a) APELADO: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A
Advogado do(a) APELADO: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228
Advogados do(a) APELADO: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228, LUIZ PAULO NASCIMENTO DA SILVA - ES33207, NERO WALKER DA SILVA SOARES - SP515960

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Nero Walker da Silva Soares, contra o acórdão que, por unanimidade, acolheu preliminar de nulidade absoluta por incompetência da Justiça Comum, declarando a nulidade dos atos decisórios proferidos nos autos da presente ação penal, determinando, por conseguinte, a remessa do feito à Justiça Militar Estadual, com fulcro na Lei n.º 13.491/2017, que alterou o conceito de crime militar previsto no artigo 9º do Código Penal Militar.

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão relevante, ao deixar de se manifestar sobre três teses suscitadas durante a sustentação oral realizada na sessão de julgamento da apelação: (i) a prescrição da pretensão punitiva estatal relativamente aos crimes previstos nos artigos 265 e 286 do Código Penal; (ii) a existência de coisa julgada material quanto à absolvição do embargante em relação ao artigo 288 do Código Penal; e (iii) a inépcia da denúncia em relação a esse mesmo dispositivo, por ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de indícios mínimos de materialidade e autoria.

Pois bem.

Quanto à alegação de prescrição aventada pela defesa, entendo que a mesma não assiste razão.

Isso porque a defesa de Nero Walker sustenta a ocorrência da prescrição com base nas penas concretamente fixadas pela sentença condenatória prolatada pelo magistrado de primeira instância.

Contudo, quando do julgamento da Apelação Criminal por esta Corte, foi reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Comum para o processamento do feito, diante da natureza militar dos delitos imputados aos réus, consoante alteração legislativa promovida pela Lei n.º 13.491/2017, declarando assim, a nulidade de todos os atos praticados pela justiça comum.

Desse modo, não há como calcular a prescrição com base na pena em concreto, eis que não mais subsiste condenação, que foi devidamente anulada.

Assim, a prescrição regula-se pela pena máxima em abstrato cominada ao delito.

Verifico que quanto aos crimes do art. 288, §único do CP e art. 265 do CP, a pena prescreve em 12 anos.

Ainda, como todos os atos foram anulados, inexistem marcos interruptivos da prescrição.

Dessa forma, entre a data dos fatos (03/02/2017) e a presente data, passaram-se tão somente 08 anos e 06 meses, não havendo, portanto, que se falar em prescrição.

Em continuidade, aduz a defesa a necessidade de reconhecimento da coisa julgada material quanto à absolvição do acusado quanto ao crime do art. 288 do CP.

Novamente, reitero que quando do julgamento da Apelação Criminal por esta Corte, foi reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Comum para o processamento do feito, diante da natureza militar dos delitos imputados aos réus, consoante alteração legislativa promovida pela Lei n.º 13.491/2017, declarando assim, a nulidade de todos os atos praticados pela justiça comum, inclusive a sentença que absolveu o embargante da prática do crime previsto no art. 288 do CP.

A declaração de nulidade desconstitui todos os atos até então praticados perante a justiça comum, devendo a instrução ser reaberta perante a justiça militar.

Nessa vertente, não há que se falar em coisa julgada material.

Por fim, quanto à alegação de que a pretensão ministerial de condenação do embargante como incurso no art. 288 do CP não deve prosperar, invoco os mesmos fundamentos acima mencionados.

Com a declaração de nulidade de todos os atos praticados pela justiça comum, não há pedido a ser apreciado por esta Corte, eis que não mais subsiste a sentença que ensejou os recursos de apelação do Ministério Público e dos réus.

Assim, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)